Tribunal: TJDFT
Processo: 0713178-67.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713178-67.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: GENI HENRIQUETA GONCALVES, MARLOS CRISANTO GONCALVES NOGUEIRA, SILVIA LETICIA GONCALVES NOGUEIRA, ELAINE CRISTINA GONCALVES NOGUEIRA, ESPOLIO DE JOAO HELIO NOGUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta pelo Distrito Federal em face da r. sentença (ID 16173893) que, nos autos da Ação de Inventário sob o rito do Arrolamento Sumário, homologou o esboço de partilha de bens. Após ser intimado para se manifestar sobre o interesse no julgamento do recurso (ID 16699112), o Apelante, requereu a desistência do apelo (ID 17028500). Ante o exposto, e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator